Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001047-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO JOTON NETO -
AGRAVADO:. BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOTON NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001125-26.2021.8.11.0015, proposta pela BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de notificação da parte ré.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
Registra que a notificação extrajudicial enviada pela agravada conforme cópia nos autos foi devolvida pelo correio com a informação (MUDOU-SE), porém o agravante nunca se mudou do local informado no contrato e possui comprovante de endereço atualizado no local em que reside, sendo certo de que foi vítima de uma notificação extrajudicial nula, não cumprindo portanto requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Assevera que a notificação realizada por edital foi feita sem ter havido o esgotamento de diligências para localização do Agravante, de modo que não pode ser aceita.
Alega que o Agravante é um agricultor idoso, trabalha exaustivamente em lavouras, sendo o veículo o meio essencial para sua necessidade laboral, usado literalmente como instrumento de trabalho.
Afirma a necessidade que seja revogada a medida liminar de busca e apreensão, tendo em vista a crise econômica causada pela Pandemia considerando ainda os danos econômicos causados pelo estabelecimento das medidas de prevenção ao coronavírus, cujas consequências são irreversíveis na vida financeira do Agravante.
Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando a restituição da posse do veículo à Agravante.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
No que se refere a medida vindicada, em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Na exordial de origem, o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo, MARCA/MODELO: FORD/RANGER CD XLS 4X4 2.2 AT 4P (D ANO: 2016/2017, , com o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente da parcela vencida n° 03, com vencimento em abril/2020, relativo a um financiamento no valor de R$ 107.519,04 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 2.239,98 (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), com vencimento final em 09/01/2024 mediante Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob no 650277731/391463958 (doc. anexo), celebrado em 26/12/2019, sendo que o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 28/01/2021 pelos encargos contratados importa em R$ 36.887,99 (TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) (doc. anexo), sendo o valor total para fins de purgação da mora de R$ 103.184,10 (CENTO E TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).
Com efeito, importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.
O art. 3o do citado dispositivo prevê, em seu caput, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.
Já o § 2o, do art. 2o, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014 estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor. Logo, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.
No caso, embora a notificação (id no 47851583) não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, ora agravado.
Isso porque, numa análise superficial dos autos, a notificação (ID No 47851583) foi remetida para o endereço constante do contrato – RUA DAS NOGUEIRAS, No 577, SETOR COMERCIAL, CEP 78550226, SINOP-MT (id no 47851580 -) sendo certo que a correspondência somente deixou de ser entregue pelo fato de o devedor ter se mudado do local, como se constata do AR juntado aos autos.
E ainda que o agravante afirme nunca ter se mudado do endereço informado no contrato, a priori, não é o que se extrai dos documentos colacionados aos autos.
Verifica-se que a expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id 58620541) foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, também, resultou infrutífera, extraindo o meirinho informações que o agravante nem mesmo é ali conhecido, senão vejamos:
Certifico ao cumprir a determinação do MM. Juiz de Direito diligenciei ao endereço constante no mandado onde procedi com a Busca porém NÃO FOI POSSÍVEL proceder com a APREENSÃO do bem descrito no mandado, bem como NÃO FOI POSSÍVEL proceder com a CITAÇÃO de ANTONIO JOTON NETO visto que no local está instalado o Restaurante Caçarola onde o Polo Passivo não é conhecido e no primeiro andar está o escritório de redação do site GC Noticias onde o Sr. Jamerson Milenski informou que na outra sala existente no local funcionava um escritório de advocacia e parece que o Polo Passivo era cliente deles, disse que o escritório mudou há alguns anos, não soube para onde. Diante do exposto, devolvo o presente mandado no aguardo de novas determinações. O referido é verdade e dou fé. (id no 59256770)
Verifica-se, ainda, que intimado para trazer novo endereço do agravante para fins de cumprimento do mandado liminar, a instituição financeira declinou um novo endereço, qual seja, “RUA DOS CEDROS, No 1142 , JARDIM BOTANICO, SINOP/MT, CEP: 78556-068”. (id no 74241106)
Tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
A propósito:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO REGISTRADO NO CONTRATO COMPROVAÇÃO DA MORA – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.O devedor tem a obrigação de comunicar seu novo endereço ao credor de modo que encaminhada a correspondência para o mesmo endereço constante do contrato é admissível que tenha cumprido sua finalidade.Nos termos do art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ. (RAI No 1004269-92.2017.8.11.0000 – DESA. REL - MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.” (TJ-MT, Ap 178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017)
Importante deixar claro que, à luz da jurisprudência do STJ, a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando seja enviada ao endereço declinado no contrato. Do contrário, estar-se-ia a exigir a verdadeira notificação pessoal do devedor.
A respeito:
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016)
Para, além disso, o Agravado realizou o protesto do título, conforme se depreende do Instrumento de Protesto de Id. no 47851586, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, já que não logrou êxito em sua notificação pessoal.
Quanto ao fundamento do agravante de constituir o veiculo como instrumento de trabalho, porém, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora